Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0740483-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUILHERME DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME DE SOUSA SILVA., contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que determinou o seu monitoramento eletrônico, nos autos no 0005648-82.2020.8.07.0003 (Comunicação de Ocorrência Policial no 9504/2020 – IP No 847/2020- 23aDPDF). Noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/09/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, tendo a d. autoridade apontada como coatora, em audiência de custódia, condicionado a concessão da liberdade provisória ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Sustenta que a decisão deve ser revogada, porquanto se trata de medida cautelar excepcional, que, nos termos do Protocolo I da Resolução no 230 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, somente poderá ser aplicada quando cabível a prisão preventiva, constituindo em efetiva alternativa ao encarceramento do agente, o que não se verifica no caso em exame, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Afirma que a medida de monitoração eletrônica se mostra inadequada, desproporcional e que o uso do referido dispositivo eletrônico enseja limitação ao direito de locomoção e, por conseguinte, constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, a fim de que se retire a tornozeleira eletrônica do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/09/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Consta do auto de prisão em flagrante que os policiais militares André Martins da Silva Gomes e Rodrigo Santos Gonçalves estavam em patrulhamento de rotina no Sol Nascente, Ceilândia, quando populares os informaram que teriam visto dois homens e uma mulher com arma de fogo. Narraram que, ao passarem pela praça pública da Quadra 501, avistaram um indivíduo sem camisa abaixar-se e esconder um objeto embaixo da canaleta de águas pluviais. Na abordagem, identificaram os três indivíduos, destacando que o paciente era quem estava sem camisa e teria escondido a arma de fogo. Realizada a busca no local, encontraram um revólver, calibre. 38, municiado com uma munição intacta de mesmo calibre (ID 19723458, págs. 4/5). A testemunha Anderson Cleiton Alves de Oliveira relatou que estava na companhia de sua esposa quando saía de uma distribuidora de bebidas e se dirigia para casa, momento em que o paciente, segurando uma arma de fogo, disse “espera ai negão”, tendo lhe respondido que iria para casa, nesse mesmo instante aproximou-se uma viatura policial e o acusado levantou um bueiro da quadra e escondeu o revólver. Disse que os policiais abordaram o paciente e localizaram a aludida arma de fogo. Destacou que, para sua surpresa, o paciente disse ao policias que a arma de fogo era do declarante, por isso ele e a esposa Tatiana Rodrigues Machado foram conduzidos à Delegacia de Polícia (ID 19723458, pág. 6). O paciente, na delegacia, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 19723458, pág. 9). A d. autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica. Eis trechos que fundamentaram o decisum: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do CPP, razão pela qual a decretação da prisão preventiva fica inviabilizada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Na espécie, a medida cautelar de monitoramento eletrônico é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do processado, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas em favor de vítima, como forma de resguardo de sua integridade física, psicológica e moral. No caso concreto, considerando que o autuado responde a ações penais por furto e crimes enquadráveis na Lei Maria da Penha, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a conversão em prisão preventiva. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando a decisão liminar proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Relator no HC 568.693, em trâmite no eg. STJ, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, a LIBERDADE PROVISÓRIA a GUILHERME DE SOUSA SILVA (filho(a) de Judvan de Sousa Silva e Francineide da Silva Alves, nascido em 16/08/1997); imponho-lhe as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; IV -recolhimento domiciliar noturno no período de 20h00 às 08h00; V) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do autuado GUILHERME DE SOUSA SILVA deverá incluir a residência que será informada na CIME até o dia 18/09/2020. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: 1. O monitorado poderá sair da residência desde que não saia do DF, se recolha no período noturno indicado e não se envolva com a prática de infrações penais. Fica autorizado o deslocamento do monitorado a partir das 08h00 e necessariamente a partir das 20h00 o monitorado deve se encontrar em sua residência. 3. Poderá se ausentar para ir ao Fórum de(o) Taguatinga/DF nas datas da audiência. (...) (Grifos nossos). Dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva somente será determinada quando foram insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 de mesmo diploma legal, o qual enumera, dentre as medidas cautelares alternativas ao encarceramento, a monitoração eletrônica, em seu inciso IX. e outra parte, registre-se que a monitoração eletrônica na Justiça do Distrito Federal foi regulamentada pela Portaria 141, de 13/09/2017, da Corregedoria desta Corte, que, em seu art. 2o, § 2o, preconiza que o Magistrado deverá observar os critérios de “conveniência, a natureza do crime, as suas circunstâncias do fato e as condições pessoais do beneficiário” para concessão da monitoração eletrônica. Por sua vez, o § 3o do citado art. 2o estabelece que: A concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. Noutro giro, o Protocolo I da Resolução no 230 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, estabelece que a monitoração eletrônica constitui medida cautelar diversa da prisão, que poderá ser imposta quando restarem demonstradas “a insuficiência ou inadequação das demais medidas cautelares diversas da prisão”. Assim, dispõe a alínea “b” do item 3.1 do Protocolo I da Resolução no 230 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015: Necessidade e Adequação: A medida cautelar da monitoração eletrônica somente poderá ser aplicada quando verificada e fundamentada a necessidade da vigilância eletrônica da pessoa processada ou investigada, após demonstrada a inaplicabilidade da concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, e a insuficiência ou inadequação das demais medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se, sempre, a presunção de inocência. Da mesma forma, a monitoração somente deverá ser aplicada quando verificada a adequação da medida com a situação da pessoa processada ou investigada, bem como aspectos objetivos, relacionados ao processo-crime, sobretudo quanto à desproporcionalidade de aplicação da medida de monitoração eletrônica em casos nos quais não será aplicada pena privativa de liberdade ao final do processo, caso haja condenação. Com efeito, em exame perfunctório, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificaram a determinação de monitoramento eletrônico do paciente, uma vez que entendeu a d. autoridade apontada como coatora que, não obstante a conduta imputada ao paciente, essa medida cautelar diversa da prisão se mostra “adequada e suficiente para tutelar a ordem pública”. Ademais, consignou que o paciente responde a outras ações penais por crime de furto e delitos praticados em contexto de violência doméstica, de sorte que o monitoramento eletrônico “ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva”. Portanto, em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração por tornozeleira eletrônica, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, sem restringir-lhe a liberdade por completo. Por derradeiro, convém destacar que a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico só é possível diante de fatos que invalidem os seus fundamentos, o que não se constata em exame preliminar. Deste modo, diante do quadro fático apresentado, entendo recomendável, nesse momento, a manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, pois aparentemente adequado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR